Tribunal: TJDFT
Processo: 0724825-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724825-60.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALABARCE ENGENHARIA LTDA, GUSTAVO ZORTEA DA SILVA, SEFORA AZEVEDO SILVA ZORTEA APELADO: GUSTAVO ZORTEA DA SILVA, SEFORA AZEVEDO SILVA ZORTEA, ALABARCE ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por ALABARGE ENGENHARIA LTDA contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pela agravante (ID 36637802). Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada (ID 37539487). Requer seja realizado juízo de reconsideração da decisão agravada, a fim de que o mérito do recurso de apelação seja analisado. Caso não seja esse o entendimento, pleiteia o julgamento do agravo interno pela Sexta Turma Cível. Não houve alteração do quadro fático e não foram apresentados aos autos elementos aptos a afastar o raciocínio contido na decisão agravada. Mantenho a decisão de ID 36637802. Aos agravados para contrarrazões ao agravo interno. Brasília-DF, 21 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator